Tribunal: STM
Processo: 7000688-78.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO
DE AUXÍLIO-INVALIDEZ POR MILITAR REFORMADO. DOENÇA MENTAL ESPECIFICADA EM LEI QUE
IMPOSSIBILITA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. INCOMPATIBILIDADE COM AS ATIVIDADES
DESEMPENHADAS PELO EMBARGANTE. SILÊNCIO MALICIOSO. CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PERCEPÇÃO DE VANTAGEM PATRIMONIAL INDEVIDA.
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO ESTELIONATO. NÃO ACOLHIMENTO DO RECURSO.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. Militar reformado devido a doença mental especificada em lei que, com a sua evolução e com
o uso de medicamentos, não permitiria ao Embargante viver em convívio social ou exercer
atividade laboral, porquanto se tornaria alienado mental; necessitando de cuidados de
enfermagem ou de hospitalização, ou seja, do benefício de auxílio-invalidez.
II. Os autos revelam, diante das provas testemunhal e documental, estilo de vida social, cultural,
intelectual e atividades físicas totalmente incompatíveis com a doença diagnosticada em
sucessivas Juntas de Inspeção Médica.
III. As testemunhas de Acusação e as de Defesa revelam que o Embargante nunca se mostrou uma
pessoa alienada mental, ou com algum transtorno psíquico. Ao contrário, era perfeitamente
normal e sempre estava pronto a auxiliar as pessoas.
IV. Concluiu-se, diante da vasta matéria probatória, que, mesmo tendo o Embargante sido
reformado ex officio, ou seja, contra a sua vontade, num primeiro instante, tirou proveito da sua
atual condição, realizando inúmeros cursos e prestando assessoria "jurídica" em várias áreas.
V. O dolo se encontra configurado na conduta delitiva. O elemento subjetivo pode ser aferido
quando o militar se mostrou como uma pessoa normal, capacitada e com desenvoltura plena no
convívio social, cultural e laboral, e mesmo assim percebendo o referido benefício.
VI. Tanto se encontrava capacitado intelectualmente que redigiu um requerimento ao
Comandante da 3ª RM, com raciocínio lógico e jurídico, com boa desenvoltura gramatical. Neste
mesmo expediente requereu o ressarcimento do valor descontado a mais no seu contracheque e
não a continuidade do benefício, justamente porque já tinha conhecimento de que não teria
direito.
VII. O Embargante se beneficiou da situação e permaneceu inerte quanto ao fato de continuar a
perceber o auxílio-invalidez, mesmo tendo a plena ingerência sobre a sua vida social, laboral e
cultural, não necessitando de qualquer tratamento médico ou de cuidado de terceiros.
VIII. Não acolhimento dos Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado. Manutenção do
Acórdão recorrido.
IX. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
25/05/2023, 18:56
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682436841331122887299474134&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/04/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000688-
78.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: JOSÉ MENDES VISQUEIRA
ADVOGADO(A): JOSE ANTONIO ROSA DA SILVA (OAB RS76389)
ADVOGADO(A): DANIEL FIGUEIRA TONETTO (OAB RS58691)
ADVOGADO(A): HUMBERTO RAMOS ZWEIBRÜCKER (OAB RS110842)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS DE
NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO, OPOSTOS PELA DEFESA, PARA
MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA ACOLHIAM OS EMBARGOS PARA FAZER PREVALECER O VOTO
VENCIDO NA APELAÇÃO Nº 7000510-66.2021.7.00.0000/RS, DE LAVRA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, QUE
NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E
MANTINHA A SENTENÇA QUE ABSOLVEU JOSÉ MENDES VISQUEIRA DO
CRIME PREVISTO NO ART. 251 DO CPM, COM RELAÇÃO AO SEGUNDO FATO
NARRADO NA EXORDIAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "E",
DO CPPM. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES

25/05/2023, 18:56
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682436841331122887299474134&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Adoto como razões de decidir o voto da Min. Elizabeth, proferido
nos autos do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL Nº
7000510-
66.2021.7.00.0000/RS.

25/05/2023, 18:57
:: 40001351791 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
1/14
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000688-78.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTE: JOSÉ MENDES VISQUEIRA
ADVOGADO(A): JOSE ANTONIO ROSA DA SILVA (OAB RS76389)
ADVOGADO(A): DANIEL FIGUEIRA TONETTO (OAB RS58691)
ADVOGADO(A): HUMBERTO RAMOS ZWEIBRÜCKER (OAB RS110842)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS
DE
NULIDADE
E
INFRINGENTES
DO
JULGADO. RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-
INVALIDEZ POR MILITAR REFORMADO. DOENÇA MENTAL
ESPECIFICADA EM LEI QUE IMPOSSIBILITA O EXERCÍCIO
DE ATIVIDADE LABORAL. INCOMPATIBILIDADE COM AS
ATIVIDADES
DESEMPENHADAS
PELO
EMBARGANTE.
SILÊNCIO MALICIOSO. CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PERCEPÇÃO DE
VANTAGEM
PATRIMONIAL
INDEVIDA.
ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS DO ESTELIONATO. NÃO ACOLHIMENTO
DO RECURSO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DECISÃO POR MAIORIA.
I. Militar reformado devido a doença mental especificada em lei que,
com a sua evolução e com o uso de medicamentos, não permitiria ao
Embargante viver em convívio social ou exercer atividade laboral,
porquanto se tornaria alienado mental; necessitando de cuidados de
enfermagem ou de hospitalização, ou seja, do benefício de auxílio-
invalidez.
II. Os autos revelam, diante das provas testemunhal e documental,
estilo de vida social, cultural, intelectual e atividades físicas totalmente
incompatíveis com a doença diagnosticada em sucessivas Juntas de
Inspeção Médica.
III. As testemunhas de Acusação e as de Defesa revelam que o
Embargante nunca se mostrou uma pessoa alienada mental, ou com
algum transtorno psíquico. Ao contrário, era perfeitamente normal e
sempre estava pronto a auxiliar as pessoas.
7000688-78.2022.7.00.0000
40001351791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:57
:: 40001351791 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
2/14
IV. Concluiu-se, diante da vasta matéria probatória, que, mesmo tendo
o Embargante sido reformado ex officio, ou seja, contra a sua vontade,
num primeiro instante, tirou proveito da sua atual condição, realizando
inúmeros cursos e prestando assessoria “jurídica” em várias áreas.
V. O dolo se encontra configurado na conduta delitiva. O elemento
subjetivo pode ser aferido quando o militar se mostrou como uma
pessoa normal, capacitada e com desenvoltura plena no convívio
social, cultural e laboral, e mesmo assim percebendo o referido
benefício.
VI. Tanto se encontrava capacitado intelectualmente que redigiu um
requerimento ao Comandante da 3ª RM, com raciocínio lógico e
jurídico, com boa desenvoltura gramatical. Neste mesmo expediente
requereu o ressarcimento do valor descontado a mais no seu
contracheque e não a continuidade do benefício, justamente porque já
tinha conhecimento de que não teria direito.
VII. O Embargante se beneficiou da situação e permaneceu inerte
quanto ao fato de continuar a perceber o auxílio-invalidez, mesmo
tendo a plena ingerência sobre a sua vida social, laboral e cultural, não
necessitando de qualquer tratamento médico ou de cuidado de
terceiros.
VIII. Não acolhimento dos Embargos de Nulidade e Infringentes do
Julgado. Manutenção do Acórdão recorrido.
IX. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em
rejeitar os Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, opostos pela Defesa,
para manter o Acórdão recorrido por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 17 de abril de 2023.
7000688-78.2022.7.00.0000
40001351791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:57
:: 40001351791 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
3/14
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Embargos de Nulidade e Infringentes do
Julgado, opostos pela Defesa constituída de José Mendes Visqueira, contra o
Acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 7000510-66.2021.7.00.0000,
julgado por este Tribunal, em sessão extraordinária de 31 de agosto de 2022.
Na ocasião, os Ministros desta Corte conheceram do Apelo Ministerial
e, por maioria, deram provimento parcial para reformar a Sentença absolutória e
condenar o 2º Sgt Ref Ex José Mendes Visqueira à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incurso no art. 251, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos. A votação foi majoritária a qual pertencia.
A divergência, por sua vez, deu-se com respaldo no voto da Ministra-
Relatora originária, acompanhada pelos Ministros Francisco Joseli Parente Camelo
(Revisor), José Coêlho Ferreira, Artur Vidigal de Oliveira e Carlos Vuyk de Aquino,
que negavam provimento ao recurso ministerial e mantinham a Sentença recorrida,
no tocante ao segundo fato narrado na Exordial – art. 251 do CPM – absolvendo o
Apelante com fulcro na alínea e do art. 439 do CPPM.
O Acórdão foi publicado no DJe de 22 de setembro de 2022; a
intimação eletrônica foi expedida em igual data, com início do prazo recursal a
partir de 4 de outubro até 18 de outubro de 2022, sendo que a confirmação pela
Defesa ocorreu em 2 de outubro de 2022 e o recurso oposto no dia 10 subsequente.
O recurso foi admitido por este Relator, conforme o Despacho
proferido em 25 de outubro de 2022, determinando vista à PGJM, na forma do art.
126 do RISTM, sendo disponibilizado no e-Proc em igual data (Embargos de
Nulidade e Infringentes do Julgado nº 7000688-78.2022.7.00.0000, evento 5, doc.
1).
Instada a apresentar as Contrarrazões Recursais, a Procuradoria-Geral
da Justiça Militar manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do
recurso, para que seja mantido o Acórdão lavrado nos autos da Apelação Criminal nº
7000510-66.2021.7.00.0000 (Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado nº
7000688-78.2022.7.00.0000, evento 9, doc. 1).
O e. Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
7000688-78.2022.7.00.0000
40001351791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:57
:: 40001351791 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
4/14
VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos exigidos em
lei, devendo ser conhecido. No mérito, não deve ser acolhido pelos fundamentos
expostos a seguir.
Inicialmente, destaca-se que o julgamento da Apelação nº 7000510-
66.2021.7.00.0000 foi realizado em sessão extraordinária de 31 de agosto de 2022,
após interrompido na sessão mediante videoconferência em 2 de junho de 2022.
O Tribunal, por maioria, após retorno de vista do e. Ministro José
Coêlho Ferreira, conheceu do recurso e deu provimento parcial ao apelo ministerial
para, reformando a Sentença absolutória, condenar José Mendes Visqueira, 2º Sgt
Ref Ex, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 251 do CPM, pelo
segundo fato descrito na Inicial, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, na forma da Lei.
Na ocasião, acompanhei a corrente vencedora, por restarem
configuradas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, diante do contexto
probatório, no tocante ao crime previsto no art. 251, caput, do CPM, praticado por
José Mendes Visqueira, militar reformado, por violação ao bem jurídico “patrimônio
da Administração Militar”, com recebimento indevido do auxílio-invalidez,
benefício este com regras e condições próprias, diversas do processo de reforma.
Consta na Inicial, a seguinte descrição da conduta ilícita imputada ao
Embargado:
No período compreendido entre o mês de outubro de 2003 até o mês de agosto de
2015, o denunciado, agindo com vontade livre e consciente, vem mantendo a
Administração Militar em erro e obtendo, para si, vantagem pecuniária ilícita e
indevida, consistente no recebimento de auxílio invalidez, vantagens estas que estão
sendo obtidas, mês a mês, mediante a fraude de simular que é portador de doença
mental esquizofrenia paranóide em estágio pré-terminal grave (alienação mental) e
em razão dessa moléstia necessitar de internação especializada e/ou assistência
direta e permanente e/ou cuidados permanentes de enfermagem, quando, na
verdade, é saudável física e mentalmente.
Segundo o apurado, a reforma do ora denunciado ocorreu por ter sido julgado
incapaz definitivamente para o serviço do Exército, inválido, com fundamento no
inciso II do art. 104, inciso II do art. 106, inciso V do art. 108, art. 109, § 1º e
alínea b do § 2º do art. 110 da Lei nº 6880/80, consoante Portaria de Reforma por
Incapacidade Física nº 989- DCIP.21, de 19 de agosto de 2004, com efeitos
financeiros retroativos ao mês de outubro de2003 (evento 1, 3- Diligências, fl. 33).
7000688-78.2022.7.00.0000
40001351791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:57
:: 40001351791 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
5/14
Assim, em decorrência de ter sido julgado ‘incapaz definitivamente para o serviço
do Exército’, ‘inválido’ e ‘necessitar de cuidados permanentes de enfermagem e/ou
hospitalização’, o denunciado obteve a concessão do benefício de auxílio invalidez
em 19 de agosto de 2004 com efeitos retroativos ao mês de outubro de
2003 (evento 1, 3- Diligências, fl. 33).
Todavia, no início do ano de 2015, visando à revisão do benefício de auxílio
invalidez, a Administração Militar notificou o denunciado a fim de ser submetido à
inspeção de saúde em grau revisional. Entretanto, o ora denunciado, apesar de
regularmente intimado, através dos respectivos AR's (encaminhados para o seu
endereço cadastrado na Seção de Inativos e Pensionistas da 3ª Região Militar),
para realizar, nas datas de 11 de março, 6 de abril e 30 de abril de 2015, exames de
inspeção de saúde em Grau Revisional no Hospital Militar da Área de Porto Alegre,
não compareceu às inspeções, motivo pelo qual o pagamento do referido benefício
foi suspenso a partir do mês de agosto de 2015 (evento 1, 3-DILIGÊNCIAS, fls. 41-
43 e evento 1, 11-DILIGÊNCIAS, fls. 240-248).
Inconformado com a suspensão do pagamento do auxílio invalidez, na data de 22
de dezembro de 2015, encaminhou uma petição ao General Comandante da 3ª
Região Militar, a qual foi por ele próprio assinada, requerendo a devolução dos
descontos a título de auxílio invalidez efetuados em seu contracheque (evento 1, 3-
DILIGÊNCIAS, fls. 38-41).
Como se pode ver, a prática do crime de estelionato consistente no recebimento do
benefício de auxílio invalidez pelo ora denunciado é manifesta, pois mantém a
Administração Militar em erro, mediante a fraude de simular que é inválido e que
necessita de cuidados permanentes de enfermagem e/ou hospitalização, mesmo
sabendo que não é inválido e não precisa de internação especializada e/ou
assistência direta e permanente e/ou cuidados permanentes de enfermagem.
Em razão da fraude perpetrada, José Mendes Visqueira, desde outubro de 2003
(data em que os efeitos financeiros da concessão de reforma retroagiram), induziu e
manteve em erro a Administração Militar, causando-lhe um prejuízo financeiro até
março de 2018 de R$ 1.785.040,65 (um milhão setecentos e oitenta e cinco mil e
quarenta reais e sessenta e cinco centavos - evento 1, 14- DILIGÊNCIAS, 15-
DILIGÊNCIAS,
16-DILIGÊNCIAS
e
17-
DILIGÊNCIAS),
decorrente
do
recebimento indevido de remuneração mensal no posto de Segundo Sargento do
Exército, com proventos calculados com base no soldo de Segundo Tenente,
abrangido nesse montante, o pagamento do benefício de auxílio invalidez, no valor
de R$ 237.071,34 (duzentos e trinta e sete mil e setenta e um reais e trinta e quatro
centavos (evento 1, 17- DILIGÊNCIAS, fls. 935).
A conduta do ora denunciado se amolda ao tipo penal de ESTELIONATO, previsto
no artigo 251, caput, pois, embora saudável e capaz para todos os atos da vida
civil, se faz passar por inválido perante a Administração Militar, mantendo-a em
erro, para obter vantagens indevidas.
Analisando os fatos colacionados aos autos, apurou-se que o
Embargante não preencheu os requisitos para fazer jus ao benefício, se observarmos
o art. 1º da Lei nº 11.421/2006, que disciplina o auxílio-invalidez dos militares
7000688-78.2022.7.00.0000
40001351791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:57
:: 40001351791 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
6/14
inativos das Forças Armadas.
Há que se destacar que a absolvição do militar no processo de reforma,
no qual, por ausência de provas, não isenta a sua responsabilidade criminal quanto
ao segundo fato a ele imputado na peça inicial, qual seja, a prática de estelionato
contra a Administração Militar, em razão do seu silêncio quanto à não necessidade
de estar recebendo o benefício do auxílio-invalidez.
Salvo melhor juízo, os benefícios, embora tenham sido concedidos na
mesma época e em igual situação, possuem reflexos patrimoniais diferentes.
O auxílio-invalidez, segundo a legislação vigente à época, predispõe
para o seu recebimento que o militar reformado “necessite de cuidados permanentes
de enfermagem e/ou hospitalização”.
Ora, não é o que se demonstra nos autos, seja pela prova documental,
seja pela prova testemunhal.
A começar, a instauração do Incidente de Sanidade Mental, autuado
sob o nº 7000039-35.2018.7.03.0303, a pedido do Ministério Público Militar, em
julho de 2018, e a submissão do Acusado à nova Junta Médica, em dezembro do
mesmo ano, revelou, segundo as Peritas, Cap Med Adriana Bán Jacobsen e a 1º
Tenente Taís Barcellos de Pellegrini, que o Periciando, naquela época, não
necessitava de cuidados permanentes de enfermagem ou hospitalização.
Segundo as experts, a doença diagnosticada ao militar, na época da sua
reforma, com a sua evolução e com a utilização de medicamentos, não lhe permitiria
viver em convívio social ou exercer atividade laboral, porque se tornaria alienado
mental. Logo, em decorrência, passaria a ter dificuldades de frequentar cursos,
realizar atividades acadêmicas e concatenar raciocínios lógicos; enfim, mesmo com
todos os tratamentos, o Réu não conseguiria recuperar o pleno uso e gozo das suas
faculdades mentais.
Tal diagnóstico vai de encontro com o “estilo de vida” adotado pelo
Embargante, como se vê na prova documental e na testemunhal acostadas aos autos,
como se vê abaixo:
- cartão profissional do militar, constando a informação de ser
graduado em História e possuidor de diversos cursos nas áreas de Segurança e
Direitos Humanos. Além disso, apresentar-se como consultor e assessor em temas
vinculados a Direitos Humanos e Direito Militar;
- a declaração de beneficiários atualizada e assinada pelo Embargante
em dezembro de 2014;
7000688-78.2022.7.00.0000
40001351791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:57
:: 40001351791 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
7/14
- correspondência dirigida ao Cmt 3ª RM, datada de 22 de dezembro
de 2015, assinada pelo Embargante, na qual expõe sua contrariedade com o desconto
de valores por ele recebidos a título de Auxílio-Invalidez, e, ao final, requerendo a
restituição dos valores descontados, estipulando a data limite de 15 de janeiro de
2016;
- a participação do Embargante no sítio “jus.com.br", originada por um
questionamento de um possível militar que solicitava informações sobre reforma.
Em sua participação, o militar ora investigado expõe o que entende ser o direito
daquele militar e, ao final, apresenta-se como "Defensor, Especialista em Direito
Militar e em Direitos Humanos", além de deixar o seu contato de e-mail;
- fotos e prints da vida social e da cultural do Embargante nas redes
sociais.
Verifica-se num dos documentos, inclusive redigido e assinado pelo
militar, clareza tanto na escrita como no raciocínio jurídico ao questionar os valores
descontados no seu contracheque nos meses de agosto a dezembro de 2015.
Porquanto, depreende-se da documentação acima que o militar possui
um estilo de vida totalmente adaptado ao convívio social, ao cultural e ao laboral,
com plena desenvoltura, atípico de pessoa diagnosticada com esquizofrenia
paranoide em estágio pré-terminal.
As testemunhas arroladas, tanto pela Acusação como pela Defesa, só
vêm a corroborar que o Embargante nunca se mostrou uma pessoa alienada mental,
ou com algum transtorno psíquico. Ao contrário, era perfeitamente normal e sempre
estava pronto a auxiliar as pessoas.
A começar, as Civis Ângela Maria Musskopf Gomes e Teressa
Baldissera declararam que foram auxiliadas pelo militar em ações indenizatórias e
laborais, nos anos de 2015 e 2016, mostrando-se assim como uma pessoa normal.
Vilnei Adriani Araújo Neubauer afirmou que foi colega do Embargante
num curso de Direito; nunca soube de nada que maculasse a sua conduta. Ressaltou
que o militar não demonstrava quaisquer sinais de possuir doença mental e, caso
apresentasse, seria incompatível com o curso frequentado por ambos.
José Luiz Saldanha dos Santos, vizinho do Embargante, declarou que
este nunca precisou de cuidados de terceiros.
Rosângela Amorim de Assis, prima da esposa do militar, afirmou que,
apesar de fechado, tinha-o como uma pessoa normal, não sendo inválido tampouco
precisando de cuidados de terceiros.
7000688-78.2022.7.00.0000
40001351791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:57
:: 40001351791 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
8/14
A própria esposa do Embargante, Ângela Maria de Amorim Mendes
Visqueira, afirmou que o seu marido ficou internado em momentos que antecederam
à reforma e por um curto período usou medicação. Que voltou a ter um
comportamento normal e assim não necessitou de cuidados de enfermagem ou de
hospitalização; que nunca exerceu a curatela de seu marido, porque ele quem geria a
sua vida financeira, tais como assinar todos os contratos.
O contexto probatório, todo ele, converge para a autoria, a
materialidade e a culpabilidade do militar pela prática do crime previsto no art. 251
da Lei Penal Militar.
O Embargante induziu em erro a Administração Militar, mediante
fraude, ao omitir a informação quanto à prescindibilidade de cuidados de
enfermagem ou de hospitalização.
Possuía uma vida completamente diferente de uma pessoa que
necessitasse de tais auxílios médicos, como se verifica na prova trazida aos autos.
O silêncio malicioso configura em fraude à Administração Militar,
como se pode ver na doutrina e na jurisprudência desta Corte.
APELAÇÕES. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DA DEFESA.
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. RECEBIMENTO DE PENSÃO MILITAR.
ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM A FIXAÇÃO DE PENA ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
RECURSOS
DESPROVIDOS.
UNÂNIME. Apelação da Defesa da Ré condenada em primeira instância. Pleito de
reforma da Sentença em relação à condenação como incursa nas sanções do art.
251 do CPM. Desprovimento. Procuração particular que deixa de ter validade para
o que se destinava, devido à morte da Outorgante. Omissão da Ré em comunicar o
óbito de sua irmã pensionista à Administração Militar, valendo-se do silêncio
malicioso para continuar recebendo a pensão pelo prazo de 5 (cinco) anos.
Utilização de atestados e procurações ideologicamente falsas, o que caracteriza a
fraude. Estado de necessidade não comprovado. Inadequação aos requisitos legais.
Individualização da pena justa e proporcional. Impossibilidade da aplicação da
atenuante da confissão em prol da Ré condenada, pois incabível em crimes cuja
autoria não seja ignorada ou imputada a outrem. As provas produzidas nos autos
mostraram a autoria, a materialidade e a culpabilidade, bem como o dolo na
conduta de estelionato. Manutenção da condenação que se impõe. Decisão
unânime. Apelação Ministerial. Pleito de condenação dos Réus absolvidos em
primeira instância. Desprovimento. Insuficiência de prova quanto ao dolo.
Desconhecimento dos objetivos ilícitos da Ré condenada ao solicitar a assinatura
em documentos. Confiança inspirada nas relações de parentesco. Percepção do
homem médio. Conjunto probatório testemunhal que não demonstra cabalmente o
dolo. Ausência de benefício ou vantagem pessoal. Manutenção da Sentença. In
dubio pro reo. Negado provimento aos recursos do Ministério Público e da Defesa.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000010-
20.2014.7.08.0008. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de
Julgamento: 28/3/2017, Data de Publicação: 18/4/2017) (Grifos nossos).
7000688-78.2022.7.00.0000
40001351791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:57
:: 40001351791 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
9/14
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE PROCESSUAL
REJEITADA. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ESTELIONATO.
REFORMA POR INVALIDEZ. SILÊNCIO MALICIOSO. ART. 301 DO CPM.
DESOBEDIÊNCIA.
CONDUTA
ATÍPICA.
RECURSO
MINISTERIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. I - A Defesa constituída
suscita questão processual prejudicial ao mérito e se manifesta pela declaração de
nulidade, por entender que houve diferença entre a narração fática da Denúncia e o
que consta das Alegações Escritas e das Razões de Apelação apresentadas pelo
Parquet, com suposta inovação em relação à Acusação e sugere a possibilidade de
ocorrência de mutatio libelli. Não há que se falar em inovação em nenhuma das
passagens citadas, tampouco, não se verifica o alegado prejuízo ao exercício do
contraditório e à ampla defesa. Preliminar rejeitada. II - A reforma do Segundo-
Sargento do Exército Brasileiro com proventos calculados com base em soldo de
Segundo-Tenente, nos termos do previsto no § 1º do art. 110 do Estatuto dos
Militares, caracteriza-se pela impossibilidade total e permanente para qualquer
trabalho. III - O comprovado exercício regular de atividade advocatícia por parte
do militar nessas condições é incompatível com a natureza do ato de reforma. Não
se pode aceitar o auferimento de vantagem econômica indevida, mediante
manutenção da percepção de valores a que não teria mais direito. IV - O engodo
em situações como essa é o próprio silêncio malicioso, com o intuito de continuar
a receber vantagem indevida em face da recuperação da condição de saúde, com
a manutenção da Administração Militar em erro, decorrente da omissão dolosa de
informação relevante para afastamento do reformado da condição de inválido. V -
A omissão dolosa, associada à vantagem indevida, foi obtida em detrimento do
patrimônio que estava sob a Administração Militar, que é, por sua vez, responsável
pelo pagamento dos proventos de reforma dos militares, com caracterização dos
elementos objetivos do tipo previsto no art. 251 do CPM. In casu, a autoria e a
materialidade delitivas estão plenamente comprovadas, conforme o farto lastro
probatório. A conduta perpetrada é típica, antijurídica e culpável, portanto, a
condenação é medida que se impõe. VI - As Inspeções de Saúde para as quais o Réu
foi notificado a comparecer e não o fez se tratavam de diligências determinadas
pelo Parquet para esclarecimento dos fatos, de forma a buscar elementos de prova
para subsidiar sua atuação persecutória. VII - Garante-se o status constitucional
ao princípio "nemo tenetur se detegere" ou princípio da inexigibilidade de
autoincriminação, que envolve, dentre outros, o direito de o imputado não adotar
conduta ativa que possa causar-lhe incriminação. VIII - Não há que se falar em
cometimento de crime previsto no art. 301 do CPM por parte do Apelado nestes
autos. No curso da investigação da Polícia Judiciária Militar, o Acusado se recusou
a comparecer a perícias médicas com vistas a averiguar a manutenção da condição
de inválido. Tais circunstâncias afastam a tipicidade do delito e, portanto, não
configura o crime, tal como requer o Parquet. IX - Preliminar rejeitada. Recurso
Ministerial conhecido e parcialmente provido. Decisão por maioria. (Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000856-51.2020.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento:
29/9/2021, Data de Publicação: 15/10/2021) (Grifos nossos).
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. TESES
ACUSATÓRIAS. ELEMENTARES. PREENCHIMENTO. ÓBITO DE PENSIONISTA.
DEVER
DE
INFORMAR.
SILÊNCIO.
MÁ-
FÉ.
GRAU
INSTRUÇÃO.
RELEVÂNCIA. TERMO DE CIÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. REPARAÇÃO DO
7000688-78.2022.7.00.0000
40001351791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:57
:: 40001351791 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc9...
10/14
DANO. DIMINUIÇÃO DA PENA. SURSIS. ART. 626, "A", DO CPPM.
INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Para a
caracterização do crime de Estelionato (art. 251 do CPM), a conduta deve
apresentar os seguintes elementos: o induzimento ou a manutenção da vítima em
erro; o emprego do artifício, do ardil ou de qualquer outro meio fraudulento; a
obtenção da vantagem ilícita; e o prejuízo alheio. 2. A omissão, caracterizada pelo
silêncio malicioso do agente em relação ao falecimento do titular do benefício,
perfaz o meio fraudulento no estelionato previdenciário. Dessa forma, a
Administração permanece em erro ao pagar, equivocadamente, a pensão após o
mencionado óbito. 3. O baixo grau de instrução não serve como argumento para
afastar o dolo do agente que, mediante o seu silêncio malicioso, omite o falecimento
do beneficiário da Seção de Inativos e Pensionistas (SIP). Nesse contexto, nos casos
em que o réu possui formação universitária, em especial na seara jurídica, a
referida inércia assume consequências superlativas, as quais exigem a adequada
resposta do Estado. 4. A assinatura de termo formal de ciência do dever de
informar a morte é prescindível, podendo a má-fé ser comprovada por outros meios
de prova. 5. A exigência de "prova de vida", sob pena de deixar de receber os
valores, indica aos procuradores do falecido que a morte deve ser informada ao
órgão público pagante da pensão. 6. Após a descoberta da fraude previdenciária, a
eventual devolução dos valores, ilicitamente obtidos pelo procurador do falecido,
não desfaz a consumação do crime. Por outro lado, caso preenchidos os requisitos
legais, poderá configurar causa de diminuição de pena, prevista no art. 240, §§ 1° e
2°, do CPM. 7. A condição obrigatória do sursis, prevista na alínea "a" do art. 626
do CPPM, não deve ser aplicada, pois se trata de circunstância que independe da
vontade do réu.8. Recurso provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000679-53.2021.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão:
Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 17/3/2022, Data
de Publicação: 5/4/2022) (Grifos nossos).
Diante de tal silêncio, obteve vantagem indevida, a título do benefício
do auxílio-invalidez, a que não fazia jus.
O dolo se encontra configurado na conduta delitiva. Tal elemento
subjetivo pode ser aferido quando o militar se mostrou como uma pessoa normal,
capacitada e com desenvoltura plena ao convívio social, cultural e laboral, e mesmo
assim percebendo o referido benefício.
Tanto se encontrava capacitado intelectualmente que redigiu um
requerimento ao Comandante da 3ª RM, com raciocínio lógico e jurídico, com boa
desenvoltura gramatical. Neste mesmo expediente requereu o ressarcimento do valor
descontado a mais no seu contracheque e não a continuidade do benefício,
justamente porque já tinha conhecimento de que não tinha dinheiro.
Nessa senda, mantenho o meu voto exposto por ocasião do Julgamento
da Apelação 7000510-66.2021.7.00.0000, na qual acompanhei o voto majoritário, da
lavra do e. Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, cujos fundamentos adoto
como razões acessórias para decidir e trago à colação, na forma a seguir:
7000688-78.2022.7.00.0000
40001351791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:57
:: 40001351791 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc9...
11/14
Em que pese a reforma e o auxílio-invalidez encontrarem-se intrinsecamente
ligados, uma vez que concedidos no mesmo Ato, os pagamentos são realizados
distintamente. Assim, o fato de inexistir qualquer recurso em face da parcela da
Sentença que absolveu o Acusado em relação ao processo de reforma não
enfraquece o recurso em face do processo do auxílio.
Este último é concedido para pagamento de “cuidados permanentes de enfermagem
e de hospitalização”. Uma vez comprovado que, concomitantemente ao período em
que percebeu o auxílio, o Apelado desempenhava atividades cotidianas sem
qualquer ajuda e que requereu (documento assinado de próprio punho) a devolução
dos valores descontados a título de auxílio (em virtude da suspensão do
pagamento), também referente a esse período, considera-se não haver dúvida
quanto ao elemento subjetivo do crime de estelionato.
Sobre a questão, colaciono a afirmação da Procuradoria-Geral de Justiça Militar,
no Parecer da lavra do insigne Dr. Clauro Roberto de Bortolli:
[...] a pretensão vertida no presente apelo não se dirige à demonstração de que o
Sargento Visqueira não possui nenhuma doença psiquiátrica, mas, ao contrário,
que o mesmo tem uma vida absolutamente incompatível com a percepção do auxílio
invalidez, isto é, não necessita de internação especializada, militar ou não, ou
assistência ou cuidados permanentes de enfermagem, situação que se encontra
corroborada pelo denso universo probatório carreado aos autos, inclusive pela
prova testemunhal defensiva, em cenário que afasta qualquer dúvida da
responsabilidade penal do acusado.
[...]
Assim, o inicial silêncio malicioso e o posterior pedido de restituição do pagamento
de auxílio-invalidez, ciente que não se encontrava na condição de inválido, por si
só já são provas suficientes de autoria do delito castrense de estelionato.
Ademais, o Ministério Público Militar anexou ao feito fotos e imagens de tela do
perfil aberto do então Investigado, extraídas da rede social Facebook, que
comprovam a plena capacidade do Agente.
Cabe observar os conceitos de ética e de moral, que são afetos aos cidadãos em
geral. A ética refere-se à reflexão filosófica sobre a conduta humana sob o enfoque
dos atos morais. Ela examina a natureza dos valores morais e a justificação de seu
uso na apreciação e na orientação de nossos atos. Já a moral denota bons
costumes, boa conduta, segundo preceitos socialmente estabelecidos pela sociedade
ou por determinado grupo social (Disponível em https://www.researchgate.net/publication/290114842_Etica_Moral. Acesso em
20.8.2022).
Tais valores são universais e regem a vida humana, porém, apresentam extrema
relevância na conduta dos militares das Forças Armadas. A vida castrense impõe
uma rigorosa observância das normas estabelecidas nos regulamentos disciplinares
que pairam sobre os militares, os quais atuam como a base de sustentação das
Forças Armadas representadas na hierarquia e na disciplina – consagradas na
7000688-78.2022.7.00.0000
40001351791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:57
:: 40001351791 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc9...
12/14
atual Carta Magna como verdadeiros princípios constitucionais. O militar – ativo
ou inativo – deve pautar o seu comportamento pessoal e profissional nesses
alicerces.
O Estatuto dos Militares estabelece que a disciplina e o respeito à hierarquia devem
ser mantidos em todas as circunstâncias da vida entre militares da ativa, da reserva
remunerada e reformados. Os preceitos da ética militar estão previstos no art. 28
do referido Estatuto, nos seguintes termos:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a
cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional
irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem
em decorrência do cargo;
III - respeitar a dignidade da pessoa humana;
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens
das autoridades competentes;
V - ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos
subordinados;
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos
subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;
VIII - praticar a camaradagem e desenvolver, permanentemente, o espírito de
cooperação;
IX - ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada;
X - abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de matéria sigilosa de qualquer
natureza;
XI - acatar as autoridades civis;
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
XIV - observar as normas da boa educação;
XV - garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de
família modelar;
7000688-78.2022.7.00.0000
40001351791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:57
:: 40001351791 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc9...
13/14
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo
que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro
militar;
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades
pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de
terceiros;
XVIII - abster-se, na inatividade, do uso das designações hierárquicas:
a) em atividades político-partidárias;
b) em atividades comerciais;
c) em atividades industriais;
d) para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos
políticos ou militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se
devidamente autorizado; e
e) no exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja da
Administração Pública; e
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar. (Grifos nossos)
No caso em análise, ainda que não tenha sido possível comprovar a fraude no
processo de reforma, a posterior alteração das condições físicas iniciais, com a
consequente retomada da capacidade cognitiva e a ausência de qualquer limitação
física a demandar internação ou cuidados especiais de enfermagem, inviabilizam a
manutenção da reforma por invalidez por ausência de requisito legal básico para
seu deferimento.
Cabe frisar que o engodo em situações como essa é o próprio silêncio malicioso,
com o intuito de continuar a receber vantagem indevida, ou seja, o benefício, em
face da recuperação da condição de saúde, com a manutenção da Administração
Militar em erro, decorrente da omissão dolosa de informação relevante para a
revisão da condição de reformado como inválido.
Rechaçando os argumentos contrários, salvo melhor juízo, o fato de o
Embargante ter sido reformado ex officio e de não ter assinado a documentação
referente à sua aposentadoria, não o isentam de qualquer responsabilização criminal
em relação a continuidade do pagamento do benefício.
Convém mencionar que, independentemente do seu estado emocional,
o militar, ao ser reformado, procurou saber dos seus direitos, se fazia jus a perceber
os proventos de um posto a mais, como se vê em prints de conversa em forum,
anexado aos autos.
7000688-78.2022.7.00.0000
40001351791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:57
:: 40001351791 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc9...
14/14
O militar reformado, nos anos de 2006 a 2009, matriculou-se nos
cursos on line de Identificação Veicular, de Investigação Criminal, de Direitos
Humanos (em duas turmas), sendo que realizou prova e obteve aprovação em 24 de
junho de 2007, neste último em um deles.
No período de 12 de abril a 31 de março de 2005, concluiu o curso de
pós-graduação lato sensu, com especialização em “Segurança cidadã: violência
criminalidade e polícia”.
Apresentou-se perante a sociedade como consultor e assessor em
temas vinculados a Direitos Humanos e Direito Militar, além de ser graduado em
História e possuir diversos cursos na área de Segurança e de Direitos Humanos.
As próprias testemunhas da Acusação, como já citadas anteriormente,
afirmaram que foram auxiliadas pelo Embargante em ações judiciais de indenização
e trabalhistas.
Concluiu-se, diante da vasta matéria probatória, que, mesmo tendo o
Embargante sido reformado ex officio, ou seja, contra a sua vontade, num primeiro
instante, tirou proveito da sua atual condição, realizando inúmeros cursos e
prestando assessoria “jurídica” em várias áreas.
O Embargante se beneficiou da situação e permaneceu inerte quanto ao
fato de continuar a perceber o auxílio-invalidez, mesmo tendo a plena ingerência
sobre a sua vida social, laboral e cultural, não necessitando de qualquer tratamento
médico ou de cuidado de terceiros.
Em que pese o esforço da Defesa, o julgamento da maioria dos
integrantes desta Corte, nos autos da Apelação nº 7000510-66.2021.7.00.0000, deve
ser mantido.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos de Nulidade e
Infringentes do Julgado, opostos pela Defesa, para manter o Acórdão recorrido por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351791v2 e
do código CRC d4a672a6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 24/5/2023, às 22:50:23
7000688-78.2022.7.00.0000
40001351791 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:57
:: 40001351711 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
1/10
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000688-78.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: JOSÉ MENDES VISQUEIRA
ADVOGADO(A): JOSE ANTONIO ROSA DA SILVA (OAB RS76389)
ADVOGADO(A): DANIEL FIGUEIRA TONETTO (OAB RS58691)
ADVOGADO(A): HUMBERTO RAMOS ZWEIBRÜCKER (OAB RS110842)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a
expor.
Cuida-se do exame de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria
Pública da União em favor de JOSÉ MENDES VISQUEIRA contra o Acórdão
prolatado por esta Corte nos autos da Apelação nº 7000510-66.2021.7.00.0000, que,
por maioria, deu provimento parcial ao recurso ministerial para, reformando a
Sentença absolutória, condenar o 2º Sgt Ref Ex JOSÉ MENDES VISQUEIRA à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 251, caput, do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Naquela oportunidade, como Relatora, votei vencida, sendo
acompanhada pelos Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e
CARLOS VUYK DE AQUINO, no sentido de negar provimento à Apelação
ministerial e manter a Sentença recorrida, no tocante ao segundo fato narrado na
Exordial, absolvendo JOSÉ MENDES VISQUEIRA da imputação do art. 251 do
CPM, consoante o disposto no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Inconformada, a Defesa requereu a prevalência do voto vencido de
minha lavra.
Razão assiste à parte recorrente, pelo que mantenho e reproduzo o voto
vencido por mim exarado em sede de Apelação, adotando-o como razões de decidir,
in verbis:
“Tudo leva a crer, portanto, que, ao tempo da reforma, JOSÉ MENDES
VISQUEIRA não era portador daquela doença incapacitante que o afastou do
Exército, tendo em vista seu caráter de irreversibilidade e de futura evolução para
alienação mental completa, incompatíveis com as atividades desenvolvidas pelo
sujeito.
Sem embargo, isso, por si só, não conduz à caracterização do fato típico do
estelionato, que reclama tanto a comprovação da fraude, como também do elemento
subjetivo doloso, o que não ocorreu na hipótese em razão das provas oral e
7000688-78.2022.7.00.0000
40001351711 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:57
:: 40001351711 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
2/10
documental acostadas aos autos.
De plano, tenho por inexistente (ou, para os que assim quiserem, de extrema
remotíssima possibilidade) a simulação da doença incapacitante por parte do
acusado. Isso porque o agente nunca se exteriorizou como uma pessoa
esquizofrênica perante os colegas de caserna e a vizinhança. Ora, se realmente
fosse dotado de tamanha esperteza e inteligência capaz de simular uma doença
psiquiátrica de elevada complexidade perante a Administração Militar, o réu não
teria se precavido e simulado a moléstia também a seus colegas, amigos e vizinhos?
Pelo contrário, a prova oral acima mencionada foi enfática ao atestar o estado de
normalidade do sujeito.
Seria também parte da simulação a divulgação de fotos em redes sociais e a
confecção e distribuição de cartão de apresentação profissional?
Em verdade, JOSÉ MENDES VISQUEIRA não se apresentava publicamente como
pessoa inválida, tampouco aquiesceu quando a Organização Militar assim o
reconheceu. Se simulação houvesse, pois, seria ela completa e muito bem estudada,
e não desastrosa e escandalosa como na hipótese.
Em texto intitulado “A impossibilidade de forjar um transtorno mental”1, o
Hospital Santa Mônica realizou as seguintes considerações:
Diferentemente de um câncer ou de um osso quebrado, um transtorno mental é
diagnosticado a partir do comportamento e dos relatos do paciente, e não por um
exame físico. Não existe raio-X de esquizofrenia. Mas, na prática, para enganar um
psiquiatra é preciso mais do que bons talentos dramáticos. É necessária maestria
como diretor, roteirista e ator.
Para desmascarar mentirosos, psiquiatras têm uma ferramenta principal: a boa e
velha conversa. Eles partem para perguntas abertas. Assim, o paciente precisa
relatar os sintomas com suas próprias palavras e experiências – de nada adianta
ler os sintomas no Google. Na hora de detalhar a entrevista, o psiquiatra pode
misturar perguntas relacionadas a transtornos opostos ou sintomas completamente
improváveis. Com uma entrevista longa, é apenas uma questão de tempo para que
ele se contradiga ou mostre um comportamento incoerente com as descrições.
“Você pode estudar as cores e técnicas de Van Gogh”, diz Daniel Barros, professor
de psiquiatria forense do Hospital das Clínicas da USP. “Mas quando você faz um
quadro, não sai um Van Gogh.” Casos em que a pessoa tenha forjado um quadro de
esquizofrenia, a partir do que viu em filmes, acaba sendo detectado devido ao
transtorno ser bem diferente do que mostram os filmes. Tem sintomas positivos –
alterações das funções normais, como alucinações e delírios – e sintomas negativos
– diminuição das funções normais, como falta de motivação, de emoções e
isolamento social. Falsários tendem a ignorar os sintomas negativos, que são
menos conhecidos.
E, segundo o psiquiatra Dartiu Xavier da Silveira, da Unifesp, o que confirma
mesmo o diagnóstico de esquizofrenia não são vozes imaginárias ou pensamentos
estranhos, mas a forma como a pessoa se vincula afetivamente com os outros.
7000688-78.2022.7.00.0000
40001351711 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:57
:: 40001351711 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
3/10
“Para conseguir imitar isso, o sujeito teria de ser digno de um Oscar”. Na hora de
simular sintomas como alucinações, surgem os problemas de atuação. Tal como o
mau ator num dramalhão barato, ele acha que quanto mais bizarro o
comportamento, mais convincente será. Esforça-se para parecer louco e tomar o
controle da entrevista, enquanto pacientes genuínos geralmente relutam em discutir
seus sintomas, afirma Phillip Resnik, professor de psiquiatria da Universidade de
Cleveland.
Digamos que um falsário relate ter ouvido vozes. Como eram essas vozes? Em
casos psicóticos legítimos, elas são bem claras – dá até para saber se são
masculinas ou femininas. Ou seja, não existe essa de “não sei” quando o psiquiatra
fizer perguntas. De onde vieram? Em 88% dos casos, parecem vir de fora da
cabeça, como de objetos, da parede ou do ar.
O que elas dizem? Embora seja comum que a voz dê instruções, raramente elas se
limitam a comandos – e normalmente o paciente evita obedecê-las, principalmente
se isso trouxer perigo. Então, se vozes de dentro da cabeça tiverem mandado um
acusado ir até um banco e roubar dinheiro, dificilmente um psiquiatra acreditará
nelas. Junto às alucinações auditivas podem surgir as visuais. Mas nada de flashes,
sombras, objetos voadores ou distorções de cores e tamanhos, comuns em
alucinações causadas por LSD. Elas são em geral imagens de pessoas em escala
normal e em cores. E aí está mais um erro comum de falsários.
“Um réu acusado de roubo de banco disse calmamente ter visto um gigante de
vermelho de dez metros derrubando uma parede durante a entrevista. Quando se
perguntava a ele perguntas detalhadas, frequentemente dizia ‘Eu não sei’. No final
das contas, admitiu que mentia”, escreve Resnik. Para fechar o prêmio de mau ator
para o falsário, a psicose não se limita ao que a pessoa pensa. Ela influi em como
ele pensa. Uma pessoa em estado psicótico muda abruptamente de assunto, inventa
termos, faz uma salada de palavras. Ninguém vai enganar um psiquiatra dizendo de
forma clara que está confuso. E para saber as características de confusão mental
na esquizofrenia e reproduzi-las é necessário mais um Oscar. Ou então passar três
décadas fingindo loucura de manhã à noite. (Grifos nossos.)
Outrossim, em ensaio sobre a “Simulação de Esquizofrenia no Teste de Rorschach
(R-PAS)”2, Armante Campos, Anna Elisa e Philipe Gomes constataram que “Os
achados evidenciaram que, mesmo diante das tentativas de distorção das respostas
ao teste, simuladores não conseguem distanciar da própria precisão perceptiva”.
Leia-se, respectivamente, o resumo e a conclusão do artigo, in verbis:
RESUMO

Este trabalho teve como objetivo comparar o desempenho no Teste de Rorschach
(R-PAS), de pessoas instruídas sobre os sintomas da esquizofrenia e solicitadas a
responder ao Rorschach, tentando se passar por um paciente com esse diagnóstico
(n = 40), com o de pacientes diagnosticados com esquizofrenia (n = 35). Os
participantes responderam ao Teste de Rorschach (R-PAS), a Magical Ideation
Scale (MIS) e ao Inventory of Problems-29 (IOP-29) tentando simular
7000688-78.2022.7.00.0000
40001351711 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:57
:: 40001351711 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
4/10
esquizofrenia. Os resultados das comparações entre os grupos evidenciaram
diferenças estatisticamente significativas para as variáveis (Hd), An, FQo, FQu,
FQ-, P, M, PEC, WSumCog, MAH, GHR e Complexity. Encontrou-se também
associação positiva e de forte magnitude entre os escores obtidos no IOP-29 e os
escores brutos da MIS (r = 0,73, p = 0,0001). Os achados evidenciaram que,
mesmo diante das tentativas de distorção das respostas ao teste, simuladores não
conseguem distanciar da própria precisão perceptiva.
Palavras-chave: simulação; esquizofrenia; malingering; método de rorschach (R-
PAS).
(...)
Considerações Finais
A proposta deste estudo consistiu em verificar como, diante da possibilidade de
simular sintomas de esquizofrenia no Método de Rorschach, ocorreria a distorção
das respostas deles. Cabe destacar que foram selecionadas somente as variáveis no
R-PAS apontadas como importantes no diagnóstico de quadros esquizofrênicos.
Embora
muitas
variáveis
não
evidenciaram
diferenças
estatisticamente
significativas entre os grupos (paciente e simuladores), um achado curioso chamou
a atenção. Os resultados obtidos demonstraram que, mesmo diante da busca por
manipular a testagem psicológica, os simuladores não conseguiram distanciar-se
da própria precisão perceptiva, mantendo alguns aspectos formais e estruturais
saudáveis.
Cabe destacar que alguns vieses merecem atenção nas considerações dos
resultados deste estudo. Os dados utilizados foram coletados por examinadores
diferentes, assim como os participantes foram convidados a simular, não possuindo
um incentivo externo voltado à obtenção de algum benefício, aspecto este
caraterizante da simulação. Ademais, é preciso considerar o tamanho da amostra,
com apenas 40 participantes simuladores.
As limitações deste estudo reiteram a necessidade de mais pesquisas com essa
temática com diferentes grupos controle. Ressalta-se que o diagnóstico de
esquizofrenia não é o único simulado, outros quadros também merecem ser
investigados, tanto no sistema R-PAS, quanto em outros sistemas de avaliação e
interpretação do Teste de Rorschach. Salienta-se, ainda, que a busca por
indicadores de simulação mostra-se relevante e de fundamental importância para
os rorchachistas. Contudo, é preciso considerá-lo como mais um fator disponível
para os avaliadores desse método, e não como um indicador absoluto.
Nesse contexto, tenho por afastada eventual simulação da doença incapacitante por
parte de JOSÉ MENDES VISQUEIRA, restando, assim, a possibilidade de erro
médico no diagnóstico, causa mais provável de acontecimento de acordo com a
prova documental e oral.
A propósito, ao ser interrogado em Juízo, o acusado demonstrou-se incisivo na
afirmativa de que nunca quisera ser reformado, bem assim na de que não solicitou
o auxílio-invalidez. Discorreu sobre a trajetória no Exército, aventando para um
problema pessoal que envolveu um Oficial e sua esposa em uma relação
7000688-78.2022.7.00.0000
40001351711 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:57
:: 40001351711 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
5/10
extraconjugal. Na ocasião, disse que “chegou a puxar a arma” para o Oficial, fato
que lhe causou diversos percalços profissionais, pois passou a ser perseguido a
partir de então. Informou que, em 2003, foi levado ao Hospital Militar, onde lhe
aplicaram medicação a contragosto, mesmo não tendo qualquer problema.
Enfatizou que tanto em Santa Maria, como em Fortaleza, passou por inspeções de
saúde, que ratificaram o diagnóstico da reforma, embora o próprio depoente tenha
sempre rechaçado sofrer de qualquer moléstia. Por outro lado, reconheceu ter
realizado diversos cursos, haja vista que estava em casa ocioso; também auxiliou
um colega de farda, agora advogado, sem receber qualquer contraprestação por
isso. Afirmou que o auxílio-doença lhe foi concedido de ofício pela Administração
Castrense, sendo que, relativamente ao requerimento noticiado pelo Parquet, o
fizera após descontos de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) em sua
remuneração, sem que lhe fosse conferido direito de defesa. De toda forma,
sustentou não ter requerido o retorno do pagamento da verba obstada. Lembrou
que nunca assinou qualquer documento relativo à reforma, nem sabendo do que se
tratava a doença que lhe atribuíram.
Ângela Maria de Amorim Mendes Visqueira, esposa do réu, asseverou ter ele
ficado internado, na época em que antecedeu a reforma, e sob tratamento por seis
meses em razão de sintomas de alienação mental. Afirmou que o cônjuge se dizia
perseguido por seus superiores, queixando-se das punições que sofrera e que
macularam sua carreira militar, reclamações que ainda hoje faz. Salientou que ele
falava coisas incoerentes, gritava à noite, tendo o comportamento realmente
alterado, inclusive com bastante estresse. Disse que o esposo nunca aceitou a
reforma, a qual se deu por perseguição, sempre dizendo que amava o Exército. A
depoente reconheceu ter tido um problema com um Oficial no quartel.
O filho do agente, Mário Sérgio de Amorim Mendes Visqueira, acredita que o pai
deveria ter acompanhamento médico, uma vez que, com o passar dos anos, está
piorando, exemplificando com o atual estado da residência onde mora, na qual
existe acúmulo de coisas, sujeira e cerca de vinte cachorros. Declarou que, com as
investigações, o genitor parece ter piorado mentalmente, sendo muito difícil o
convívio entre eles, inclusive com a apresentação de episódios de extremo
nervosismo que o deixam bastante acuado. Relembrou episódio em que, na seleção
para o serviço militar, foi identificado como sendo filho de JOSÉ MENDES
VISQUEIRA, fato que o tornou motivo de chacota no quartel por questões passadas
do seu pai, o que o deixou constrangido em servir. Salientou que o pai não tem
vícios, não bebe e nem fuma, sendo evangélico.
A testemunha Renato Alves Bragança relatou ter sido colega de quartel do acusado,
conhecendo-o em 1991. Por também ser evangélico, disse que tinham contato nos
cultos realizados dentro da OM. Afirmou que o réu sempre foi apaixonado pelo
Exército, não tendo sido desejo dele deixar o serviço ativo, do que tinha sentimento
de tristeza e de angústia. Sabe que houve algum problema envolvendo a esposa do
acusado e um Oficial à época, o que gerou uma reação do réu que teria puxado
uma pistola contra o referido Oficial. Salientou que ficou sabendo que o acusado
foi afastado do quartel em razão daquele problema envolvendo o Oficial.
Roberto Nochang Carneiro também serviu com o acusado no 29º BIB, afirmando se
tratar o agente de militar competente, interessado, dedicado e bom instrutor.
Lembrou ter havido um envolvimento entre a esposa do acusado e um Oficial, o que
7000688-78.2022.7.00.0000
40001351711 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:57
:: 40001351711 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
6/10
abalou psicologicamente o réu. Acredita que ele sofreu perseguição da
Administração Militar, que não tratava adequadamente seus integrantes que
apresentavam problemas psicológicos. Aventou ter tido o réu problemas de saúde,
mas ressaltou a sua capacidade intelectual, sendo que sua reforma se deu à revelia
de seu desejo.
De seu turno, José Luiz Saldanha dos Santos, vizinho do réu, disse que existiam
pessoas da vizinhança que o chamavam de “louco!”, embora o depoente o
considerasse normal.
A testemunha Amilton Santos de Lima era o advogado do réu à época da reforma,
lembrando que ele sentiu-se contrariado com as conclusões médicas, julgando não
ter os problemas a ele atribuídos, tendo de ser convencido a comparecer perante a
Junta de Inspeção de Saúde. Afirmou que os peritos sabiam previamente a história
do acusado, existindo um conceito antes mesmo dos exames, embora os médicos
estivessem convictos do seu quadro clínico. Também soube que um Oficial teve um
envolvimento com a esposa do réu, que chegara a puxar uma arma, fato que
sepultou sua carreira militar. Salientou manifestar o agente uma carga de estresse
emocional a ponto de resultar em problemas psicológicos, talvez psiquiátricos.
Relembre-se, ainda, que a Cap Méd ADRIANA BAN JACOBSEN, subscritora do
Laudo Pericial, afirmou que, a despeito do réu não ser portador de doença
incapacitante, poderia ele ter sofrido algum tipo de perturbação àquela época que
prejudicou o diagnóstico por parte dos profissionais médicos que o atenderam.
Concernente à prova documental, consta dos autos que JOSÉ MENDES
VISQUEIRA estava no serviço ativo quando, em novembro de 2002, sofreu um surto
psicótico. Naquela oportunidade, em inspeção de saúde (primeira), foi considerado
“incapaz temporariamente para o serviço do Exército”, razão pela qual foi
afastado de suas funções pelo lapso de 90 (noventa dias) (evento 1, documento 12,
fl. 38, do IPM nº 0000022-21.2018.7.03.0303).
Em fevereiro de 2003, foi novamente considerado temporariamente inapto em
inspeção de saúde (segunda), tendo sido afastado de suas atividades pelo período
de 60 (sessenta dias) (evento 1, documento 12, fl. 40, do IPM nº 0000022-
21.2018.7.03.0303).
Em maio de 2003, também restou considerado temporariamente inapto para o
serviço, em decorrência de outra inspeção de saúde (terceira), fato que ocasionou,
mais uma vez, o afastamento pelo prazo de 60 (sessentas dias) (evento 1, documento
12, fl. 41, do IPM nº 0000022-21.2018.7.03.0303).
Finalmente, em junho de 2003, o réu foi submetido à outra inspeção de saúde
(quarta), que desta vez o considerou definitivamente incapaz para o serviço do
Exército, devido ao diagnóstico de F20.0, CID 10 (esquizofrenia paranóide, estágio
pré-terminal grave - alienação mental), com necessidade de cuidados permanentes
de enfermagem ou hospitalização (evento 1, documento 12, fl. 41, do IPM nº
0000022-21.2018.7.03.0303).
7000688-78.2022.7.00.0000
40001351711 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:57
:: 40001351711 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
7/10
O Parecer Psiquiátrico do Hospital de Guarnição de Santa Maria confirmou o
diagnóstico de esquizofrenia paranóide, estágio pré-terminal grave - alienação
mental e de invalidez absoluta (evento 1, documento 13, fls. 31/33, do IPM nº
0000022-21.2018.7.03.0303).
A respeito dos fatos constantes da última inspeção de saúde, a autoridade militar
determinou a instalação de sindicância para fins de averiguação de reforma do
então militar. No bojo do procedimento administrativo, procedeu-se à oitiva do 2°
Sgt Refm JOSÉ MENDES VISQUEIRA, na qual destaco a alegação do agente de
sentir-se em condições de retornar para o Exército, in verbis: “Perguntado se se
encontrava em condições de retornar ao Exército, respondeu que sim, que sempre
gostou da farda e estava acostumado com ela” (evento 1, documento 13, fl. 38, do
IPM nº 0000022-21.2018.7.03.0303).
O sindicante concluiu pela reforma do acusado e o Comandante da OM acolheu a
solução aventada (evento 1, documento 13, fls. 41 e 44, do IPM nº 0000022-
21.2018.7.03.0303).
Em outubro de 2003, submeteu-se o réu a nova inspeção de saúde (quinta), com
idêntico diagnóstico do anterior e parecer pela incapacidade definitiva para o
serviço do Exército; inválido e necessita de cuidados permanentes de enfermagem
ou hospitalização (evento 1, documento 13, fl. 53, do IPM nº 0000022-
21.2018.7.03.0303).
Não bastasse tudo, em junho de 2004, JOSÉ MENDES VISQUEIRA foi submetido à
Junta de Inspeção de Saúde de Recurso do Comando Militar do Sul (sexta), que
endossou o anterior diagnóstico e parecer, homologando-o com as seguintes
observações (evento 1, documento 13, fl. 68, do IPM nº 0000022-
21.2018.7.03.0303):
1) Inspecionado ao exame psiquiátrico apresenta-se incoerente, refere alucinações
visuais e auditivas, com delírios paranoides, ideias persecutórias e juízo crítico
gravemente prejudicado;
2) Inspecionado alienado mental, com um quadro psicótico crônico grave e
persistente, refratário ao tratamento, com prognóstico pobre, comprometendo
gravemente os juízos de valor e realidade, com destruição da autodeterminação e
do pragmatismo, com sinais contínuos de perturbações persistentes por mais de 6
meses, sem responder aos meios habituais de tratamento. Há indicação formal para
tratamento hospitalar especializado.
3) Esgotaram-se os recursos terapêuticos da medicina especializada e os prazos
necessários para sua recuperação.
Por derradeiro, em 19/8/2004, o Diretor de Civis, Inativos e Pensionistas do
Exército resolveu reformar o sujeito ativo, nos seguintes termos (evento 1,
documento 13, fl. 73, do IPM nº 0000022-21.2018.7.03.0303):
REFORMAR o 2° Sargento (041954034-9) JOSÉ MENDES VISQUEIRA, com a
remuneração a que faz jus, a contar de 03 de outubro de 2003, observados os Art
9º, 10 e inciso II do Art 11 da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de
7000688-78.2022.7.00.0000
40001351711 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:57
:: 40001351711 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
8/10
2001, por ter sido julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo do Exército.
É inválido. Necessita de cuidados permanentes de enfermagem e hospitalização.
(Grifo nosso.)
Relevante também trazer à baila, novamente, a alegação do agente no sentido de
que nunca teria assinado qualquer documento relativo à reforma, tampouco sabia
do que se tratava a doença que lhe atribuíram. Nesse sentido, consta dos autos
declaração de que não teria sido possível colher a assinatura do recorrido nos
documentos integrantes do processo de reforma por supostas razões de preservação
de integridade física dos familiares do então militar.
Leia-se a justificativa (evento 1, documento 13, fl. 6, do IPM nº 0000022-
21.2018.7.03.0303):
Declaro, para fins de comprovação junto à Diretoria de Inativos e Pensionistas, que
tendo em vista o precário estado de saúde mental do 2° Sgt Inf (041954034-9) JOSÉ
MENDES VISQUEIRA, adido a esta OM, conforme exposto em laudo médico e
confirmado por meio de sindicância instaurada por este Comando, ambos anexos, e
visando preservar a integridade física dos familiares do referido militar, evitando
expô-los a riscos previsíveis, não foi possível obter sua assinatura nos documentos
integrantes deste Processo de Reforma.
Testemunham estas circunstâncias o Cap Inf (105158943-8) AUGUSTO CESAR
MAGALHÃES FREIRE, Chefe da 1ª Seção do 29º BIB, e o 2º Ten QAO Adm G
(031352762-4) DIOGÊNIS GONÇALVES PINHEIRO, Chefe do Grupo de Pessoal
do Pelotão de Administração do 29º BIB.
Nesse diapasão, verifica-se que a reforma de JOSÉ MENDES VISQUEIRA foi
realmente conduzida à sua revelia e a seu contragosto. No particular, a concessão
do auxílio-invalidez deveu-se à gravidade do diagnóstico atribuído ao acusado, que
exigiria cuidados de enfermagem ou hospitalização num prognóstico progressivo de
alienação mental. Não há como cindir o diagnóstico de esquizofrenia paranóide,
estágio pré-terminal grave - alienação mental com a necessidade de cuidados
permanentes de enfermagem ou hospitalização. O segundo é consequência do
primeiro, em nítida e basilar relação de causa e efeito.
Destarte, conquanto o agente não seja mais portador de tal patologia incapacitante
(conforme o Incidente de Insanidade Mental nº 7000039-35.2018.7.03.0303), não
há como desvincular a percepção do auxílio-invalidez do diagnóstico que
determinou a reforma (conforme seis inspeções de saúde e um Laudo Psiquiátrico).
Daí que, sem embargo de os precedentes deste Tribunal Superior entenderem que a
omissão maliciosa da morte de beneficiário com o fim de induzir à Administração a
continuar depositando benefício previdenciário constitui o delito de estelionato
(entendimento ao qual concordo, frise-se), restou comprovado, in casu, a
inexistência da aventada omissão maliciosa perante a Administração Castrense por
parte do agente, que tão somente se viu obrigado, a contragosto, a desligar-se do
serviço da ativa do Exército Brasileiro, pelo que também ausente a configuração do
agir omissivo doloso.
7000688-78.2022.7.00.0000
40001351711 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:57
:: 40001351711 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
9/10
Por derradeiro, adota-se, como razão de decidir, o seguinte trecho extraído da
Sentença vergastada no tocante ao suposto pedido de ressuscitação do auxílio-
invalidez pelo apelado, in verbis:
Aliás, um dos elementos que levaram ao pedido condenatório refere-se à pretensa
petição formulada pelo acusado em que, após a suspensão do pagamento do
benefício, ele solicitaria a devolução do valor descontado (evento 1, doc. 3, fls.
38/41, IPM).
Contudo, não se vislumbra qualquer irregularidade em tal documento.
Na realidade, MENDES VISQUEIRA apenas questionou a Administração Militar
sobre o motivo da cessação do pagamento do benefício que, ao longo dos anos, foi
depositado na sua conta.
Nada de anormal, haja vista que qualquer pessoa que é privada de valores de
caráter alimentar teria preocupação em saber dos motivos da suspensão do
pagamento.
Registre-se que o réu em momento algum fez requerimento para que o auxílio-
invalidez retornasse a ser pago. Apenas requereu a devolução de valores
descontados.
Ora, o pedido de restituição de valores – que não se confunde com o pleito de
ressuscitação do auxílio-invalidez – sequer ocorreu no momento em que o suposto
delito era cometido, mas sim após a cessação de eficácia dos pagamentos, de modo
que não se pode atribuir a fato futuro a causa do agir doloso de conduta passada,
como requerer o Parquet.”
Como se pode observar, a absolvição é medida que se impõe.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e acolher os Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa para, reformando o Acórdão
embargado, fazer prevalecer a declaração de voto que formou a corrente minoritária
no julgamento da Apelação nº 7000510-66.2021.7.00.0000, de minha lavra, que
negava provimento ao Apelo ministerial, para manter a Sentença que absolveu JOSÉ
MENDES VISQUEIRA do crime previsto no art. 251 do CPM, com relação ao
segundo fato narrado na exordial, com fundamento no art. 439, alínea e, do CPPM.
Brasília, 20 de abril de 2023.

Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra

7000688-78.2022.7.00.0000
40001351711 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:57
:: 40001351711 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc9...
10/10

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351711v3 e
do código CRC 43a68a7b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 20/5/2023, às 9:33:12
7000688-78.2022.7.00.0000
40001351711 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR